Tribunal: TJSP
Processo: 1503935-88.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000141079
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1503935-88.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante
FERNANDO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso do réu, mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
2
VOTO No 44972
APELAÇÃO No 1503935-88.2018.8.26.0536
COMARCA: SANTOS 2o VARA CRIMINAL
APELANTE: FERNANDO RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 14 da Lei no 10.826/03. Recurso
defensivo buscando a absolvição por atipicidade da
conduta. Impossibilidade. Autoria e materialidade
comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório,
suficiente para sustentar a condenação, nos moldes em
que proferida. Pena, regime inicial aberto e substituição
mantidos. Recurso não provido.

Pela r. sentença de fls. 186/192, cujo relatório fica
adotado, FERNANDO RODRIGUES foi condenado à pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 14,
"caput", da Lei 10.826/2.006. A pena privativa de liberdade foi
substituída por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação
pecuniária, no importe de 01 salário mínimo.
Inconformado,
apela
o
sentenciado
postulando
a
absolvição por atipicidade da conduta. Sustenta a falta de
ofensividade da conduta, pede a absolvição com base no princípio
da insignificância, destacando que a arma não estava municiada
(fls. 205/222).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
3
Recurso regularmente processado, com contrarrazões (fls.
226/231), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento (fls. 238/242).
Este é o relatório.
Com efeito, Fernando Rodrigues foi condenado porque, no
dia 19 de novembro de 2018, na hora e local indicados na
denúncia, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Segundo consta da denúncia, policiais militares efetuavam
patrulhamento de rotina, quando resolveram abordar réu, que
conduzia um veículo automotor. Na ocasião, o questionaram
acerca da existência de arma de fogo no veículo, tendo Fernando
afirmado que portava uma pistola em sua cintura, asseverando
que possuía o seu registro, porém não detinha o porte.
Em revista pessoal, os policiais localizaram uma pistola da
marca Taurus, calibre 380, numeração KVD80837, municiada com
19 cartuchos e apta para a realização de disparos.
Assim resumidos os fatos, ao ser interrogado em solo
policial (fls. 05), o réu confessou o porte ilegal da arma,
asseverando que trazia na cintura a fim de se defender, pois é
comerciante. Interrogado em Juízo (fls. 156), acrescentou que tirou
a arma do cofre do estabelecimento comercial, onde habitualmente
fica guardada, porque o imóvel seria reformado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
4
De fato, a confissão do réu, em consonância com os
depoimentos das testemunhas de acusação (fls. 10 e 11),
acrescidos do auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de
ocorrência de autoria conhecida (fls. 02/03), auto de exibição e
apreensão (fls. 08/09) e laudo pericial da arma (fls. 59/63), servem
como prova cabal da materialidade delitiva e também se
constituem em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Nesse contexto, observo que a Defesa não nega os fatos
nem a autoria, requerendo a absolvição por atipicidade da
conduta, ausência de dolo ou pela falta de ofensividade da
conduta.
Sem razão, contudo.
Ora, a Defesa alega que o réu necessitou retirar a arma do
cofre em razão de risco iminente, pois pessoas estranhas entrariam
em seu comércio. Todavia, em nenhum momento comprovou tais
alegações; aliás, a própria Defesa afirma que a arma estava
guardada em um cofre. Mas não é só. O réu disse que retirou a
arma e a portou durante todo o dia. Insatisfeito, já à noite e ainda
portando a arma de fogo, alegou que saiu para levar o lixo
reciclável até um ponto de descarte, momento em que foi
surpreendido na condução de seu veículo, com a arma na cintura,
às 23h20min. Ora, o réu não estava simplesmente transportando a
arma de fogo e tinha plena ciência de que não poderia transitar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
5
com a arma, não podendo alegar que agiu sem dolo.
Ademais, trata-se de crime de mera conduta, sendo
irrelevante a alegação de que o apelante portava a arma de fogo
em estado de necessidade, não sendo necessário indagar a
intenção do agente que porta ou possui o objeto. Além do mais,
inexiste nos autos qualquer elemento de convicção indicativo de
que o porte da arma lhe era extremamente necessário para a
salvaguarda de sua vida e/ou de seu patrimônio.
Em suma, o quadro probatório, bem examinado pela r.
sentença, não deixa dúvidas de que o réu cometeu o crime de
roubo pelo qual se viu condenado, até porque a acusado não
produziu nenhuma prova de suas alegações, ônus que lhe
competia, conforme dispõe o artigo 156, “caput”, do Código de
Processo Penal.
Por outro lado, segundo os depoimentos dos policiais
militares Vinícius e Francisca, a arma estava municiada com 19
projéteis intactos (fls. 10/11), o que restou confirmado pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 08/09), que atestou não só a
operacionalidade da arma, como, também, terem sido apreendidos
19 projéteis com a arma, conforme laudo de fls. 58/63.
Ademais,
ad
argumentandum
tantum,
mostra-se
irrelevante saber se a arma de fogo estava ou não municiada, ou se
foi ou não utilizada. De fato, trata-se de tipo de perigo abstrato,
que alguns denominam “presumido”, cuja existência a lei presume

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
6
de forma absoluta, sem admitir prova em contrário. Assim, o fato
de estar ou não a arma municiada não teria relevância alguma. A
propósito, a doutrina de Fernando Capez é precisa: “Arma de fogo
descarregada ou desmontada que estiver sendo transportada,
mesmo sem possibilidade de uso imediato, a princípio
caracteriza o crime, dada a inclusão da elementar
transportar pelo legislador. O meio é eficaz existindo uma
impossibilidade casual de uso imediato, incapaz de retirar
lhe o atributo de ser arma de fogo” (Arma de Fogo, Saraiva,
1997, pág. 29).
Esse entendimento é prestigiado pela jurisprudência: “ARMA
DE FOGO - Posse ilegal - Arma desmuniciada - Irrelevância -
Crime de mera conduta - Réu surpreendido em via pública
trazendo consigo revólver sem registro e sem autorização de
porte comum - Constatação da potencialidade lesiva do
artefato - Tipificado o crime, não de porte, mas de posse
ilegal, muito embora estivesse a arma desprovida de munição
e até não dispusesse o agente na ocasião de projéteis
acessíveis - Inteligência e aplicação do artigo 10 da Lei
9.437/97 - Recurso não provido”
(Apelação
Criminal
n.
305.834-3 - São José do Rio Preto - 3a Câmara Criminal - Relator
Desembargador
Gonçalves
Nogueira
-
j.
17.10.00).
“A
circunstância de estar a arma desmuniciada não exclui a
tipicidade do delito de porte ilegal de arma de fogo,
previsto no art. 10 da Lei no 9.437/97, pois entende-se como
suficiente para sua configuração tão-somente o porte do
armamento sem a devida autorização da autoridade competente.
Ordem denegada” (STJ HC 14.747-SP Rel. Min. Gilson Dipp j.
6-2-2001). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E PENAL. PORTE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
7
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ARMA DESMUNICIADA. IRRELEVÂNCIA PARA
A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO. TIPICIDADE RECONHECIDA. Este Eg.
Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, para a
configuração do delito previsto no art. 10 da Lei no
9.437/97, basta que o agente porte arma de fogo sem
autorização ou em desacordo com a determinação legal, o que
torna irrelevante o fato de a arma encontrar-se
desmuniciada. Ordem denegada”. (HC 39.464/RJ, Rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, 5a Turma, DJ 7.03.2005).
E, a respeito da aplicação do princípio da insignificância, o
C. Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que “a
simples conduta de possuir ou de portar arma, acessório ou
munição é suficiente para a configuração dos delitos
previstos nos arts. 12, 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, sendo
inaplicável o princípio da insignificância”, conforme os
seguintes julgados: HC 414618/PR, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik,
Quinta
Turma,
julgado
em
20/02/2018,
DJe
02/03/2018; HC 430274/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018; AgRg
no HC 413017/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018; AgRg
no REsp 1604114/RJ, Rel. Ministro Rogerio Sschietti Cruz, Sexta
Turma,
julgado
em
28/11/2017,
DJe
04/12/2017;
REsp
1699710/MS, Rel. Ministro Maria Thereza de Assis Moura, Sexta
Turma, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017; AgRg no REsp
1386771/PR, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
05/09/2017, DJe 13/09/2017 (cf. Jurisprudência em Teses,
edição no 102, 27/04/2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1503935-88.2018.8.26.0536 Santos
8
Conclui-se, assim, que a conduta consistente em possuir,
portar ou manter sob guarda, acessório ou munição, sem a devida
autorização, é típica e antijurídica, constituindo crime de perigo
abstrato, cuja ofensividade volta-se para a incolumidade pública.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação do réu
pelo delito previsto no artigo 14, “caput”, do Estatuto do
Desarmamento.
A pena foi aplicada no mínimo legal, sendo fixado o regime
aberto e substituída a corpórea por duas restritivas de direitos, o
que inclusive se mostrou benéfico ao réu, não comportando
alteração.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso do réu,
mantendo, na íntegra, a r. sentença monocrática.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)